Tribunal: TJDFT
Processo: 0013277-54.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013277-54.2013.8.07.0003 RECORRENTE: ELIANO FERNANDO DO PRADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime militar. Homicídio culposo. Lesão culposa. Prescrição. Cerceamento de defesa. Inversão na ordem de apresentação das alegações finais. Culpa. Imprudência. Inexigibilidade de conduta diversa. Individualização da pena. 1 – Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição regula-se pela pena imposta – e não pela pena em abstrato (CPM, art. 125, § 5o). 2 - Alegações finais pelo assistente da acusação depois das da defesa não causa nulidade se não houve qualquer prejuízo para a defesa. 3 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, policial que, sem confirmar dados do veículo e sem fazer sinal de parada, dispara arma de fogo contra veículo que não oferecia qualquer risco ao agente ou a terceiro, atingindo dois dos ocupantes. 4 – Não incide a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa se o policial militar deixa de observar as regras de abordagem a veículo e do uso progressivo da força e dispara arma de fogo contra veículo em movimento. 5 – Incide a agravante prevista no art. 206, § 1o, e art. 210, § 2o, do CPM se, além de violar o dever de cuidado – que, por si só, caracteriza o crime culposo (imprudência, negligência ou imperícia) – o policial que não observa regra técnica de sua profissão. 6 – Apelação não provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI, ambos do Código Penal Militar, asseverando que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, diante do intervalo entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia; b) artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, ao argumento de ter havido inversão na ordem de apresentação das alegações finais, o que lhe teria ensejado prejuízo, em face da impossibilidade de contestar os pontos levantados pelo assistente de acusação; e c) artigos 206 § 1o, e 210, § 1o, ambos do CPM, articulando existência de bis in idem, porquanto o mesmo fato teria sido utilizado duas vezes para aumentar a reprimenda. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XLVI, LIV e LV da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de se insurgir quanto à individualização da pena. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Andrew Fernandes Farias OAB/DF 31.854. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI, ambos do CPM, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a prescrição é regulada pela pena imposta, porque a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Transitada em julgado a condenação para a acusação, deve a prescrição ser regulada pela pena em concreto (Art. 110, §1o, Código Penal)” (RHC 129.021/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à apontada infringência ao artigo 428 do CPPM, porque o fundamento exposto na decisão recorrida está de acordo com o do STJ: “A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do consagrado princípio pas de nullité sans grief, o que não teria ocorrido no presente caso” (AgRg no HC 513.064/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 601417 - CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1o/10/2020. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 206 § 1o, e 210, § 1o, ambos do CPM, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo também não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado inciso do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER,DJe 20/3/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Andrew Fernandes Farias OAB/DF 31.854. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027